Tribunal: TJSP
Processo: 1002758-17.2018.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
ADMISSIBILIDADE RECURSAL – Autora apelante que, em suas razões de apelação, expôs os fatos e o direito, além das razões que motivavam o pedido de anulação da sentença recorrida – Cumprimento das exigências previstas no art. 1010, incisos II e III, do novo Código de Processo Civil – Preliminar alegada em contrarrazões recursais pelo réu afastada.
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C.

Ementa:
ADMISSIBILIDADE RECURSAL – Autora apelante que, em suas razões de apelação, expôs os fatos e o direito, além das razões que motivavam o pedido de anulação da sentença recorrida – Cumprimento das exigências previstas no art. 1010, incisos II e III, do novo Código de Processo Civil – Preliminar alegada em contrarrazões recursais pelo réu afastada.
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação da autora de que a sua intenção era apenas a abertura de conta corrente pessoa física junto à instituição financeira, no entanto foi lhe entregue uma proposta de adesão a crédito pessoal e autorização de débito, não solicitadas – Contratação do crédito pessoal e autorização de débito comprovada nos autos – A autora não provou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, a ocorrência de qualquer vício do consentimento, passível de anulação do contrato questionado – Não ficou evidenciada falha na prestação de serviço pela instituição financeira ré, a qual não praticou qualquer ato ilícito, que justifique a obrigação de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil – Ação improcedente – Em razão da sucumbência, arca a autora com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, ressalvados os benefícios da gratuidade da justiça que lhe foram concedidos – Diante da improcedência desta ação, o recurso adesivo interposto pela autora, visando à majoração do valor da indenização a título de dano moral, está prejudicado - Recurso do réu provido e recurso interposto pela autora prejudicado.